Tribunal: TJDFT
Processo: 0710230-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI N. 9.279/96. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA ENTRE A MARCA REGISTRADA PELA APELANTE “COZINHA AUTHORAL” E A EXPRESSÃO “TERRUÁ PEQUENA COZINHA AUTORAL” USADA NO INSTAGRAM E GOOGLEMAPS PELA SEGUNDA APELADA.

1. Apelação versa sobre a possibilidade de conflito da marca registrada pela apelante “Cozinha Authoral” e a expressão “Terruá Pequena Cozinha Autoral” usada no Instagram e GoogleMaps pela segunda apelada.
2. Nos termos do art. 300 do CPC, ausentes os pressupostos essenciais, indefere-se o pedido de tutela de urgência para determinar que a primeira apelada indisponibilize o perfil “terruapequenacozinha” de suas redes sociais, até o trânsito em julgado da demanda, bem como para determinar que a segunda apelada exclua a expressão “cozinha autoral” de toda sua comunicação, incluindo, exemplificativamente, redes sociais, mapas eletrônicos e aplicativos de venda online de comidas.
3. Em que pese a alegação da apelante de violação de seu direito de uso exclusivo de marca registrada conforme previsão legal do art. 129 da Lei 9.279/96, não há comprovação nos autos de potencial confusão ou associação indevida por parte do público consumidor no que toca ao suposto conflito da marca “Cozinha Authoral”, legalmente registrada pela apelante desde 01/02/2016, e a expressão “Terruá Pequena Cozinha Autoral” usada no Instagram e GoogleMaps pela segunda apelada. 3.1 Com supedâneo no princípio da especialidade, positivado no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/1996, que preconiza a possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor, em prejuízo da apelante titular da marca supostamente infringida, impõe-se concluir pela possibilidade de convivência entre a marca registrada “Cozinha Authoral” e a expressão “Terruá Pequena Cozinha Autoral” usada no Instagram e GoogleMaps pela segunda apelada.
4. Apelação conhecida e não provida.